Tribunal: TJES
Processo: 0008183-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008183-59.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA

APELADO: HIGH SCHOOL SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência de cláusula penal compensatória em contrato educacional, sob fundamento de que a empresa contratante não teria notificado, no prazo contratual de 180 dias, a intenção de não renovar a parceria. A embargante sustenta a existência de erro material e omissão, alegando que teria cumprido o prazo previsto na cláusula contratual e que a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coerente que a cláusula penal decorre da ausência de notificação no prazo contratual, e não da mera ausência de renovação, afastando qualquer vício de omissão ou erro material.

4. A alegação de que a decisão se baseou em premissa fática equivocada caracteriza tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que com o objetivo de prequestionamento, devendo estar fundamentados exclusivamente nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o prequestionamento numérico é prescindível, não se exigindo a menção expressa aos dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão.

3. A pretensão de rever premissa fática adotada pelo colegiado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020;
TJES, Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017;
STJ, AgInt no AREsp 1154463/SP; STJ, AgRg no REsp 1330823/RS; STF, ARE 713338.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Einstein Instituição de Ensino Ltda. contra o acórdão de id. 13621071, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária dos valores devidos.

Nas razões recursais de id. 14485577, a embargante alega, em síntese, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, pois a embargante teria comunicado a não renovação contratual em 06/11/2017, mas o contrato permaneceu vigente até 31/12/2018, cumprindo, assim, o prazo de 180 dias previsto na cláusula 13ª do contrato. Subsidiariamente, a embargante aponta omissão por falta de análise da tese de que não houve descumprimento da referida cláusula. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14805502)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em suas razões recursais a embargante alega, em síntese, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, pois teria comunicado a não renovação contratual em 06/11/2017, mas o contrato permaneceu vigente até 31/12/2018, cumprindo, assim, o prazo de 180 dias previsto na cláusula 13ª do contrato. Subsidiariamente, a embargante aponta omissão por falta de análise da tese de que não houve descumprimento da referida cláusula. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Entretanto, os referidos vícios não restaram configurados.

O voto condutor consigna que “
o acervo probatório produzido na ação evidencia que a empresa Apelante (parte contratante)
não
comunicou, no prazo previsto na cláusula 13ª do instrumento contratual (180 dias do término do contrato), a decisão de não renovar a parceria firmada, incidindo na hipótese a cláusula penal compensatória no montante de 40% (quarenta por cento) do valor da anuidade paga por cada aluno da contratante matriculado no último ano de vigência do contrato.”.

O voto também afirma que "
não se vislumbra a configuração de enriquecimento sem causa, pois, frisa-se, a imposição da multa compensatória tem por fundamento a FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA DENÚNCIA do contrato no prazo estabelecido (cláusula 13. “a”), e não a ausência de renovação, exatamente como fundamento na r. sentença.".

Verifica-se, portanto, que a pretensão da recorrente é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Por fim, há que se ressaltar que ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)
.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.